Tribunal: CARF
Processo: 18471.002168/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2002
CPMF. ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO CNAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991. CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE 566.622).
Em contrapartida, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.622, em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da MP no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos fatos geradores da CPMF, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de isenção da contribuição nas suas operações financeiras.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002168/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.464 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE
JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2002
CPMF. ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. REGISTRO NO CNAS. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32
de repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. O
espaço normativo que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à
definição dos aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à
fiscalização e ao controle administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621,
bem como no RE 566.622).
Em contrapartida, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.622,
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
9.429/1996 e pelo art. 3o da MP no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de
ocorrência dos fatos geradores da CPMF, o registro junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social e o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, para efeito de fruição do benefício de isenção da
contribuição nas suas operações financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002168/2007-53
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002168/2007-53

(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus
Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório da Resolução no 3402-
001-395, de 28 de agosto de 2018 (fls. 337 a 341), que segue transcrito:
1. Por bem retratar o processo em epígrafe, utilizo parte do relatório desenvolvido no
acórdão n. 12-25.717, proferido pela DRJ do Rio de Janeiro (fls. 275/290), o que passo
a fazer nos seguinte termos:
Trata-se de Auto de Infração que exige da interessada a Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira (CPMF), no valor de R$ 7.626,43, acrescido da multa
de oficio de 75% (R$ 5.719,79) e dos juros de mora de R$ 6.453,69, calculados
até 30/11/2007 (fls. 27/33). O lançamento se aperfeiçoou em 26/12/2007 com a ciência
pessoal do representante legal da pessoa jurídica (fl. 27).
DO AUTO DE INFRAÇÃO
2. Na lavratura do Auto de Infração, o Auditor-Fiscal autuante considerou
existente infração relacionada à falta de recolhimento da CPMF apurada
conforme descrito no Termo de Constatação de Infração Fiscal de fl. 25.
3. No mencionado Termo de Constatação de Infração Fiscal (fls. 25/26), a Autoridade
Fiscal consignou as seguintes verificações e conclusões:
3.1 - A Interessada teve seu pedido de renovação do CEAS - formalizado por
meio do processo n° 71010.000253/2003-63 - indeferido, conforme Resolução n°
45/2007, publicada no DOU de 22/03/2007 (fl. 21);
3.2 - Nos autos do processo judicial n° 2006.34.00.009778-9, em curso na 5a Vara
Federal do Distrito Federal, foi indeferida a tutela antecipada requerida (fls. 22/24);
e
3.3 - Acostou aos autos do presente processo planilha com a movimentação
financeira acumulada (fl. 7), tomando-se por base as planilhas confeccionadas
pela Interessada de fls. 12/20.
DA RESOLUÇÃO N° 45, DE 15/03/2007
4. Por intermédio da Resolução n° 45/2007, antes mencionada (fl. 21), o Conselho
Nacional de Assistência Social - CNAS acatou representação fiscal oferecida pelo
INSS, nos termos do disposto no art. 7 °, § 2% do Decreto n° 2.536/98, e
indeferiu o pedido de renovação do CEAS, como determina o art. 3% VI, do
Decreto n° 2.536/98, em virtude de a Interessada não ter aplicado o percentual
mínimo de 20% em gratuidade nos exercícios de 2000 a 2002, sendo que os
benefícios usufruídos com a isenção eram superiores aos aplicados em gratuidade
nos mesmos exercícios.
DA AÇÃO ORDINÁRIA
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002168/2007-53

5. De acordo com informação do Fiscal autuante, a Interessada ajuizou a Ação
Ordinária n° 2006.34.00.009778-9 relacionada ao tema sob discussão. Até o momento
da lavratura do Auto de Infração, havia sido tomada apenas a Decisão n°
140/2006, indeferindo a Tutela Antecipada requerida (ver fl. 24).
DA IMPUGNAÇÃO
6. Irresignada com a autuação, a Interessada, em 09/01/2008, apresentou impugnação
de fls. 36/44.
7. Sobre sua qualificação, informa:
7.1 - Ser entidade de fins filantrópicos e assistenciais, fundada em 07/03/1880;
7.2 - Ter sido reconhecida de Utilidade Pública (a) Federal pelo Decreto 4.787/24, (b)
Estadual pelo DL n° 179/75 e (c) Municipal pelo Decreto n° 3.070/25;
7.3 - Ter Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos expedido pelo Ministério de
Educação e Cultura — Conselho Nacional de Serviço Social; e
7.4 - Ser registrada no (a) Conselho Nacional de Serviço Social sob o no
3400103726005, (b) na Divisão de Organização Hospitalar do Ministério da
Saúde e (c) na Coordenadona do Bem Estar Social do Estado do Rio de Janeiro.
8. Sobre as questões de direito, preliminarmente, alega possuir direito adquirido
amparado pelo art. 5 0, XXXVI, da CF. Além disso goza do beneficio do art. 9 0, IV, c,
do CTN, já que atende aos requisitos do art. 14, do mesmo código.
9. No mérito, aponta, em resumo, as seguintes razões de fato e de direito:
9.1 - O levantamento realizado pela Fiscalização ofende o art. 3°, V, da Lei n°
9.311/96;
9.2 - Há doutrina que advoga que as instituições de assistência social para serem
preservadas devem ser afastadas da obrigação de recolher impostos que desfalcariam
o patrimônio e diminuiriam a eficácia dos serviços que prestam, de sumo interesse
para o Estado;
9.3 - O direito à imunidade tem como condição somente as exigências contidas no CTN
(art. 14) que reproduzem os fundamentos essenciais da imunidade: (a)
não-distribuição dos lucros, (b) aplicação das rendas no país e (c) escrituração
regular;
9.4 - O STJ, em inúmeras oportunidades, vem reconhecendo o direito adquirido ao
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social (CEBAS);
9.5 - Afirma que protocolizou recurso ao Ministro da Previdência Social e ajuizou
ação junto à 5' Vara Federal, estando assim sub judice, o que impede que a
RFB considere valores de 2002, uma vez que a imunidade constitucional não
pode ser derrogada por ato administrativo.
10. Ao fim de sua peça impugnatória, requer, se necessário, a realização de diligência
em suas dependências para comprovar sua atividade filantrópica.
11. Acosta aos autos do presente processo os seguintes documentos:
(...)
12. Em 31/01/2008, a Interessada interpõe nova Impugnação que, com pequenas
alterações, apenas de forma, reproduz a Impugnação anteriormente apresentada
(fls. 127/133). Acosta também aos autos, novamente, os mesmos itens listados no
parágrafo 11, acrescentando os seguintes documentos:
(...). (grifos constantes no original).
(...).
2. Uma vez processada, a impugnação de fls. 38/46 foi julgada improcedente nos termos
da ementa abaixo transcrita:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002168/2007-53

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
QUESTÕES PRELIMINARES.
A defesa preliminar deve ser desconhecida quando se referir à questão que não
demande análise anterior à de mérito.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
A propositura de ação judicial, versando sobre o mesmo objeto da impugnação,
implica renúncia ao processo na esfera administrativa, sendo cabível a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível ou
desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA - CPMF
Ano-calendário: 2002
RECURSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO EFICAZ.
A interposição de recurso administrativo sem que a lei lhe confira efeito
suspensivo e a formalização de processo judicial sem que haja decisão favorável
não são eficazes para suspender os efeitos do ato administrativo de indeferimento
do pedido de renovação do certificado.
INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE.
Para o reconhecimento da imunidade tributária das instituições beneficentes de
assistência social sem fins lucrativos, na forma do art.195, § 7°, da Constituição
Federal, exige-se a obtenção do CEBAS, conforme art. 55, II, da Lei n° 8.212/91.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido. (grifos constantes no original)
3. Diante deste quadro, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 296/300,
oportunidade em que, em suma, alegou:
(i) que é imune ao pagamento de contribuições sociais, haja vista o disposto no art. 195,
§ 7o, c.c. o art. 146, inciso II, ambos da Magna Lex, bem como o disposto no art. 14 do
CTN; e, ainda
(ii) que a recorrente atende todos os requisitos estabelecidos em lei para gozar da
imunidade citada e que, para o período em tela, foi declarada entidade pública federal
(fl. 102) e estadual (fl. 105).
4. Não obstante, em 26 de setembro de 2017 este colegiado converteu o presente
julgamento em diligência (resolução n. 3402-001.049 - fls. 305/311), para que fossem
tomadas as seguintes providências:
(...).
10. Neste diapasão, resolvo por converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade preparadora ateste se, no período fiscalizado:
 · a recorrente distribuiu qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas,
a qualquer título;
 a recorrente aplicou integralmente, no País, os seus recursos na manutenção
dos seus objetivos institucionais;
 a recorrente manteve escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002168/2007-53

11. Não obstante, diante da inexistência ainda de trânsito em julgado do precedente
pretoriano alhures citado, também determino que a autoridade preparadora
 intime o contribuinte para que apresente o Certificado de Entidades
Beneficentes de Assistência Social CEBAS válido para o período do crédito
aqui vindicado ou a justificativa na hipótese de não possuir tal certificação.
12. Uma vez ofertada a resposta ao questionamentos acima o recorrente deverá
ser intimado para, facultativamente, manifestar-se em 30 (trinta) dias a seu respeito,
nos termos do que prevê o art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
(...).
5. Em razão de tal conversão em diligência, o contribuinte e a unidade preparadora
manifestaram-se as fls. 317/333.
6. É o relatório.
Em sessão de julgamento realizada em 28 de agosto de 2018, por unanimidade de
votos, os membros do Colegiado resolveram converter o julgamento do recurso em diligência
para sobrestar o processo perante a 4a Câmara desta 3a Seção, até o julgamento final do RE
566.622 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Em 05 de outubro de 2021, através de despacho de devolução (fls. 347 e 348), a
Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos – Dipro, determinou a continuidade
dos julgamentos sobrestados, tendo em vista que o RE no 566.622 teve seu julgamento final.
Considerando que o Relator original não mais compõe o colegiado, os autos
foram distribuídos a este Conselheiro, para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A lide trata de Auto de Infração (fls. 27 a 36) que exige da recorrente a
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), referente ao ano-calendário de
2002, no valor de R$ 7.626,43, acrescido de multa de oficio no valor de R$ 5.719,79 e dos juros
de mora no valor de R$ 6.453,69, calculados até 30/11/2007.
No recurso apresentado, a recorrente pleiteia o reconhecimento de sua imunidade
tributária no que se refere à CPMF, uma vez que se enquadraria no conceito de entidade
beneficente de assistência social.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito aos requisitos legalmente exigidos
para o gozo da imunidade destinada às entidades beneficentes. Em outros termos, é a conhecida
discussão acerca da aplicação do art. 195 da Constituição Federal e do disposto no art. 55 da lei
no 8.212/1991 (Lei Orgânica da Seguridade Social).
Trata-se, em verdade, de discussão acerca da isenção das contribuições sociais, no
caso da CPMF, prevista para as entidades beneficentes de assistência social, nos termos do § 7°
do artigo 195 da Constituição Federal (in verbis):
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002168/2007-53

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...)
§ 7° - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam as exigências estabelecidas em lei.
À época dos fatos, o art. 55 da Lei no 8.212/1991 estabelecia os requisitos para
que uma entidade beneficente de assistência social fosse isenta das contribuições previstas nos
arts. 22 e 23 da própria lei:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide
ADIN no 2028-5)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998).
(Vide ADIN no 2028-5)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição
necessária ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em
observância ao disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.187-13, de 2001).
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002168/2007-53

No que se refere à CPMF, o art. 3o da Lei n° 9.311/1996, que instituiu essa
contribuição, prevê a não incidência sobre as operações financeiras das entidades beneficentes de
assistência social (in verbis):
Art. 3o A contribuição não incide:
(...)
V - sobre a movimentação financeira ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira das entidades beneficentes de assistência social, nos
termos do § 7o do art. 195 da Constituição Federal.
No entanto, para a entidade fazer jus a não incidência, a IN SRF no 531/2005
dispõe sobre alguns requisitos que devem ser cumpridos:
Art. 1o Para efeito do disposto no inciso V, do art. 3o da Lei n° 9.311, de 1996, a
entidade beneficente de assistência social deverá apresentar à instituição responsável
pela retenção da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), declaração, na
forma do Anexo 1, assinada pelo seu representante legal.
(...)
§ 2o A instituição responsável pela retenção da contribuição deverá exigir do
interessado cópia autenticada do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social. concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social nos termos do
Decreto ri” 2.536, de 6 de abril de 1998, válido para o período objeto da não
incidência da contribuição, que será arquivada juntamente com a declaração de que
trata este artigo.
§ 3o O disposto no § 2° deverá ser observado pela instituição responsável pela retenção
da contribuição em relação às entidades beneficentes de assistência social que já
tenham apresentado a declaração de que trata o art. 1" da Instrução Normativa SRF no
44, de 2 de maio de 2001.
§ 4o A apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social pelo
interessado, de acordo com o disposto no § 3o, deverá ser efetuada no prazo de 90
(noventa) dias, contados da publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o O descumprimento do disposto neste artigo implicará a retenção da CPMF pela
instituição responsável, sobre os fatos geradores ocorridos após:
I - o período de validade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
sem que o interessado tenha comprovado a sua manutenção;
II - 0 prazo de que trata o § 4o, na hipótese de não apresentação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social pelo interessado.
Cabe destacar aqui que a IN SRF n° 44/2001, revogada pela IN SRF n° 531/2005,
já possuía exigências semelhantes para a não retenção da CPMF das entidades beneficentes de
assistência social pelas instituições financeiras.
No Auto de Infração lavrado pela DEFIS/RJO (fls. 27 a 36), o lançamento decorre
da falta de recolhimento da CPMF, no ano-calendário de 2002, uma vez que:
(...)
2) Na análise da documentação apresentada foi verificado que o contribuinte teve o
pedido de Renovação do CEAS, formalizado através do processo n°
71010.000253/2003-63 INDEFERIDO, conforme Resolução n° 45, de 15 de março de
2007, DOU 22/03/2007. (fls. 21)
3) Assim sendo, foi solicitado emissão de MPF-F, para apuração dos tributos e multas
cabíveis, o qual foi emitido em 21/09/2007.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002168/2007-53

A recorrente não contesta que não atende a todos os requisitos do art. 55 da lei no
8.212/1991, para ser reconhecida como entidade beneficente de assistência social, tampouco
discorda que não possui o certificado fornecido pelo CNAS. Apenas afirma que os requisitos
previstos no art. 55 da lei no 8.212/1991 não poderiam limitar o alcance do § 7° do art. 195 da
Constituição Federal.
Também não restam dúvidas que por intermédio da Resolução no 45/2007 (fl. 21),
o Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS acatou representação fiscal oferecida pelo
INSS, nos termos do disposto no art. 7o, § 2o do Decreto no 2.536/98, e indeferiu o pedido de
renovação do CEBAS, como determina o art. 3o, inc. VI, do Decreto no 2.536/98, em virtude
de a interessada não ter aplicado o percentual mínimo de 20% em gratuidade nos
exercícios de 1999 a 2003, sendo que os benefícios usufruídos com a isenção eram superiores
aos aplicados em gratuidade nos mesmos exercícios.
Inclusive, em resposta à Resolução no 3402-001.049, de 26/09/2017, que entre
outros pedidos solicitou que a autoridade preparadora intimasse o contribuinte para que
apresentasse o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido para
o período do crédito aqui vindicado, a recorrente não apresentou o referido certificado.
Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 55 da lei no 8.212/1991, reproduzo
trecho do Acórdão no 3402-009.711, de relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo, que muito
bem aborda o tema discutido:
Essa questão da inconstitucionalidade do art. 55 da lei no 8.212/91 foi enfrentada em
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, decidido em sede de recurso extraordinário
com repercussão geral reconhecida (RE 566.622), não cabendo mais debate. A decisão
inicial do STF foi no sentido de declarar a inconstitucionalidade formal de todo o art. 55
da Lei no 8.212/91, uma vez que seria matéria reservada à lei complementar, restando
assim ementada:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
Vale reproduzir trecho do voto de Relator esclarecendo os termos da decisão:
Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o
exercício da imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da
República, que revelam verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso,
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola
o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, por violação ao artigo 146,
inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos legais exigidos na parte final do
mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são
somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
No entanto, a última decisão de embargos declaratórios nos autos do Recurso
Extraordinário 566.622, publicado em 11/5/2020 afirmou a constitucionalidade do
inciso II, do artigo 55, da Lei no 8212/91, como destaco na ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028,
2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002168/2007-53

1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(grifos no original)
Como se observa do julgado, em suma, os dispositivos do art. 55 da Lei no 8.212/91,
que tratam da definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social, foram considerados inconstitucionais pela decisão do STF por vício formal, uma
vez que trata-se de matéria reservada à lei complementar. Porém, o requisito relativo a
exigência de registro e ser portadora de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
constante do inciso II desse mesmo artigo, foi considerado constitucional, podendo
ser regulamentado por meio de lei ordinária, nos termos da tese firmada no voto
vencedor (grifos nossos).
Em conclusão, uma vez que a exigência presente no inciso II do art. 55 da lei no
8.212/1991, qual seja, que a entidade seja portadora do registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, foi considerado constitucional pelo STF no julgamento do RE 566.622, submetido à
sistemática da repercussão geral, e tendo sido a falta da entrega desse documento um dos
fundamentos do Auto de Infração, não há nada a reparar no Acórdão recorrido, que manteve o
crédito tributário lançado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 358
DF CARF MF
Original